Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Na hipótese, o postulante é Soldado de Primeira Classe da Polícia Militar do Distrito Federal e percebe salário bruto no valor de R$ 11.768,99, importância que excede o parâmetro de renda familiar não superior a 5 salários-mínimos (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal).
3. Determinada a emenda à inicial para o autor efetuar o recolhimento das custas iniciais, o postulante permaneceu inerte, revelando-se correto o indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.